Tribunal: CARF
Processo: 13819.902016/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902016/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.566 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-42.312 da 2a Turma da DRJ/SDR de 19 de abril de 2017
(fls. 52 a 54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902016/2009-22
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 825111914, de 25/03/2009, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 20980.44264.260705.1.3.04-3089.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito
creditório tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
motivo pelo qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A interessada descreveu a compensação declarada em sua manifestação de
inconformidade e juntou documentação correlata à compensação (PER/DCOMP,
DARF, DCTF, Despacho decisório, demonstrativo de correção do crédito, relatório de
compensação), além de planilhas (fls. 22, 33 e 35) e tabela de Diferença de IRPJ/CSLL
referente ajuste 2004 pago em 31/03/3005 (fls. 32). Neste último documento, consta que
a “diferença relativa a adição de transfer pricing que foi considerado em R$ 600.000,00
como estimativa para efeito de recolhimento e o ajuste final de acordo com cálculo
Deloide (sic) em R$ 391.711 na DIPJ entregue em 30/06/2005”. Teria recolhido IRPJ
anual, sob código de receita 2430, no valor de R$ 112.597,39, enquanto que o valor
informado em DIPJ seria de R$ 76.128,93, fazendo jus à diferença a restituir de R$
36.450,46.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por ter concluído não ter havido a devida comprovação da
certeza e liquidez do crédito alegado, por meio dos documentos e dos registros contábeis e
fiscais, especialmente pela existência de divergência de informações entre a DIPJ (declarado o
valor de R$ 76.128,93, fl. 124) e a DCTF (declarado o valor principal de IRPJ de
R$ 112.579,39), tendo o DARF de valor principal de R$ 112.579,39 sido totalmente alocado ao
valor declarado na DCTF onde foi declarado o débito de R$ 112.579,39 (fl. 185).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 65 a 79), alegando que o Fisco teria se equivocado em sua “análise fiscal” (fls. 69/70) por
ter considerado somente as informações declaradas na DCTF, tendo desconsiderado as
informações constantes na DIPJ e também as informações constantes no documento de fl. 32,
que assim indica:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

Alega ainda a recorrente, fl. 70, que o principal argumento da DRJ teria sido em
decorrência da não apresentação da documentação contábil, mas que não haveria razão para tal
argumento da DRJ, considerando que a autoridade fiscalizadora não teria exigido tal
documentação quando de sua análise inicial.
Ainda na fl. 70, a recorrente entende que a apresentação de livros diários e
planilhas de apuração fariam prova de seu alegado crédito.
Nas fls. 71 e 72, a recorrente apresenta o Acórdão CARF no 2201-003.519, o qual
assim dispõe:

Por fim, entende a recorrente, fl. 77, ter demonstrado o crédito alegado em
consonância com a legislação aplicável, requerendo, fls. 78/79, a homologação da compensação
requerida e a possibilidade de apresentação de quesitos caso aplicável a produção de prova
pericial, tendo a mesma acostado aos autos, fls. 107 a 230, os meios de prova que entende
demonstrar o seu direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, relativo ao período de apuração
31/12/2004 (fl. 04).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
02/06/2017, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 60, face à ciência da intimação
datada de 09/05/2017, fl. 58, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente diz respeito à demonstração ou não de meios de prova hábeis à
demonstração do crédito pretendido e, consequentemente, ao reconhecimento ou não do
pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período de apuração de 31/12/2004.
Embora tenha a recorrente declarado em sua DCTF o valor principal de IRPJ de
R$ 112.579,39 (fl. 24), a recorrente pretende que o valor a ser considerado seja a quantia
informada em sua DIPJ 2005 (ano-calendário 2004), de R$ 76.128,93 (fl. 124), já que,
considerando-se o valor principal do DARF de R$ 112.579,39 (fl. 138), haveria supostamente a
demonstração de crédito no valor de R$ 36.450,46.
O procedimento para verificação do saldo a pagar de IRPJ do período de apuração
31/12/2004, consiste, portanto, em verificar se os demonstrativos contábeis relativos ao período
informado indicam apuração pelo valor de R$ 76.128,93, valor este também constante na DIPJ
(fl. 124).
Na fl. 180 do presente processo, consta folha no 153 do livro diário, relativa ao
período de 01/12/2004 a 31/12/2004, indicando o seguinte registro de R$ 137.477,70, em
31/12/2004:

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

Ocorre que referido registro de R$ 137.477,70 não corresponde a qualquer valor
de apuração relativo ao período de apuração 31/12/2004 constante na DIPJ (Fichas no 11, fl. 124,
e no 12-A, fl. 125), a saber:

Nas fls. 110 e 111 (que segundo a recorrente seria a “3a versão”, e versão
definitiva igual à DIPJ), consta planilha informando o valor de R$ 92.529,43, como sendo o
valor apurado de IRPJ do mês de dezembro, valor este não demonstrado em qualquer informação
de registro contábil apresentada pela recorrente.
Na fl. 112, consta planilha informando o valor de R$ 76.128,93, como sendo o
valor apurado de IRPJ do mês de dezembro, valor este não demonstrado em qualquer informação
de registro contábil apresentada pela recorrente.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

Ao contrário disso, o valor de R$ 137.477,70, contabilmente apresentado, consta
na fl. 106, denominada pela recorrente de “1a versão” (versão não definitiva para DIPJ).
Na fl. 112, constam informações da recorrente de que a IRPJ paga por meio do
DARF de valor principal de R$ 112.579,39, Código 2430, teria sido pago “a maior” quando
comparado com o valor a recolher a título de estimativa do mês de dezembro no valor de
R$ 76.128,93, valendo-se ressaltar que o valor de R$ 76.128,93, somente estaria demonstrado
caso tivessem sido apresentadas informações contábeis que indicassem referido valor, o que não
ocorreu.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Nesse contexto, não há qualquer explicação da recorrente acerca do registro
contábil de fl. 180, nem de qualquer outro registro contábil trazido aos autos, nem qualquer
explicação da recorrente que relacione referidos registros ao crédito pretendido; ademais, as
planilhas apresentadas não se constituem como instrumentos de valor contábil, mas tão-somente
de valor extra-contábil.
Foram ainda juntados ao processo outros livros-diário, sem explicação por parte
da empresa recorrente acerca dos registros trazidos aos autos, valendo-se ressaltar, em relação ao
apresentado na fl. 200, meras marcações em registros relativos a apurações realizadas em
períodos diversos do período ora analisado, já que o crédito ora analisado se refere ao período de
apuração 31/12/2004, sem qualquer menção de referido período nos respectivos históricos de
lançamentos contábeis.
Assim, a mera juntada de documentos, sem a necessária explicação por parte da
recorrente que busque estabelecer as devidas correlações entre os registros contábeis realizados e
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

o crédito pretendido, não possui o condão de demonstrar cabalmente a existência do crédito,
valendo-se mencionar o disposto no seguinte entendimento do CARF nesse sentido:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Isso porque não é possível, por mera presunção, afirmar que o valor controvertido
haveria de se constituir como pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário 2004,
na medida em que a empresa recorrente não apresentou documentação cabal demonstrativa do
crédito pretendido, nem empreendeu em seu recurso qualquer argumentação associada a algum
meio de prova adequado à referida demonstração.
Considerando-se, portanto, a ausência da demonstração, por meio de provas
hábeis relativos ao ano-calendário 2004, que comprovassem o direito alegado pela empresa
recorrente, no curso do processo, tal situação enseja a incerteza do valor alegado pela empresa
contribuinte como crédito passível de compensação, não merecendo provimento o alegado
crédito objeto de controvérsia.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.566 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902016/2009-22

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital